Tribunal: TJBA
Processo: 0053631-55.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0053631-55.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDIVANDO DA CONCEICAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO GRISE COSTA DIAS, ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANA RAQUEL DE MELO DORNELAS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora. Em contrarrazões, o apelado impugna o benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade da justiça merece acolhimento; e (ii) saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte, tendo a intimação ocorrido apenas por Diário Eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência econômica goza de presunção relativa. Cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se desincumbiu o apelado. Impugnação rejeitada.

4. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias antes da extinção por abandono. A intimação visa evitar extinção por negligência do advogado.

5. No caso, não houve intimação pessoal da parte autora, apenas publicação no Diário Eletrônico, caracterizando intimação do advogado. A ausência de cumprimento do requisito legal configura nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO

6. Impugnação à gratuidade rejeitada. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 485, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 720.453/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0053631-55.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante EDIVANDO DA CONCEICAO DE SOUZA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.